Tribunal: TJMT
Processo: 1016080-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016080-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigo 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

É de cinco anos o prazo prescricional da pretensão das seguradoras para demandar em desfavor da companhia energética, pois aquela se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva n.
1016080-52.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.912,03 (cinco mil novecentos e doze reais e três centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Em síntese, a apelante defende a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de fatura de energia elétrica da unidade consumidora do segurado bem como da necessidade de instrução probatória não realizada, a inexistência de comunicação administrativa bem como a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada, pugnando seja o Recurso de Apelação conhecido e provido, reconhecendo a ausência do dever de indenizar da apelante, ante a não comprovação por parte da apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

A apelada, por sua vez, menciona ser evidente a culpa da apelante e sua responsabilidade em responder pelos prejuízos ocasionados, haja vista a comprovação do nexo de causalidade nos presentes autos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 53813015 - Pág. 32, para que todas as intimações destinadas à apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome da advogada Mayara Bendô Lechuga Goulart, OAB-MT n. 20.191-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Regressiva n. 1016080-52.2019.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.912,03 (cinco mil novecentos e doze reais e três centavos), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados, no valor de R$ 5.912,03 (cinco mil, novecentos e doze reais e três centavos), relativamente aos contratos de seguro firmado entre as partes.

Aduz a apelada que, em virtude de distúrbio ou sobrecarga de energia elétrica, foi afetada a unidade consumidora de seu segurado, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referido imóvel.

Assim, cumprindo o contrato de seguro, descontando alguns encargos, em 22 de abril de 2016, a apelada pagou a importância de R$ 5.912,03 (cinco mil novecentos e doze reais e três centavos) ao seu segurado, valor este que ora se pleiteia.

Em sua defesa, a concessionária de energia elétrica apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão, por ter sido distribuída a ação fora do prazo trienal determinado pelo Código Civil.

Enfatiza que a apelada sequer anexou aos autos fatura de energia elétrica da unidade consumidora do segurado, o que impossibilitou a competente defesa da apelante, inclusive ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Declara ter sofrido cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial, fato que não ocorreu, impossibilitando a verificação dos equipamentos.

Cita que não foi instaurado processo junto à Concessionária para solicitar o ressarcimento administrativo dos danos, não tendo os segurados exercido o direito, motivo pelo qual não há alternativa se não reconhecer a falta de interesse de agir da apelada.

Ainda, expõe a ausência de comprovação dos fatos alegados pela apelada, diante da inexistência de qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela apelante, em especial a distúrbios de energia alegada, pugnando pelo provimento de seu recurso interposto.

Acerca da alegada prescrição, tem-se que não há cabimento, haja vista o entendimento sedimentado deste e. Tribunal de Justiça de que é quinquenal o prazo prescricional para a seguradora demandar a companhia de energia elétrica, por se sub-rogar nos direitos do segurado que indenizou (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 0 RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC - RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA. I -
O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva
. II -
O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado
. (TJ-MT - N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Sobre a ausência da fatura de energia elétrica da unidade consumidora do segurado nos autos, apesar de não ser a de n. 42.830 como mencionou a Magistrada (42.830 era o número de Unidades Consumidoras existentes em Água Boa/MT), importa consignar que apenas a apelante é a responsável pelo fornecimento de energia para a região afetada, sendo a única a responder por falhas nas redes elétricas.

Ainda, não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este i. Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Por fim, cumpre esclarecer que o documento de id. 53812955, embora intitulado de Laudo Técnico, na verdade é orçamento, visto que contêm principalmente o valor do serviço. E apesar de até sugerirem que o dano ocorreu por oscilação de energia elétrica, não trazem maiores esclarecimentos.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar a data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios, tempestade. Também, não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURO – QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados; nem perícia técnica que se mostrou prejudicada pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021